Tribunal: TJDFT
Processo: 0731281-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Furto e lesão corporal. Crime impossível. Princípio da insignificância. Penas. Tentativa. Fração. Substituição da pena de detenção por multa.
1 – Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567 do e. STJ).
2 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
3 – Se o réu registra condenações definitivas em crimes patrimoniais, não se reconhece o princípio da insignificância ou da bagatela imprópria.
4 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – selecionou a mercadoria, escondeu-a na mochila que portava e dirigiu-se à saída do supermercado sem efetuar o pagamento, quando foi abordado por funcionário do local -, correta a redução da pena na fração de 1/2 (metade).
5 – O § 5o do art. 129 do CP possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por multa quando, tratando-se de lesões leves, o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou as lesões são recíprocas. No caso, embora as lesões da vítima tenham sido leves, os demais requisitos não estão presentes.
6 – Apelação não provida.